Tribunal: TJMT
Processo: 1016282-55.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1016282-55.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MARCOS GONÇALVES GOMES E OUTROS.
RECORRIDO: NELSON JOSÉ VIGOLO E OUTRO.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Augusto Dalla Riva e Rosa Luiza Dalla Riva (ID-36851961) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra julgamento monocrático proferido pelo Des. Sebastião Moraes Filho com a seguinte ementa (ID-33713984):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA – DESPACHO MERAMENTE ORDINATÓRIO – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E PRELIMINARES – DECISÃO IRRECORRÍVEL – ART. 1.001 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O despacho que se limita a postergar a análise do requerimento de prova pericial, bem como, das preliminares de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito da decadência, não possui qualquer carga decisória, razão pela qual se denota a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento contra o mesmo interposto, nos moldes do artigo 203, §2° c/c o artigo 1.015, ambos do CPC.” (Agravo Interno no RAI 1016282-55.2019.8.11.0000, Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020).
Não houve oposição de Embargos de Declaração.
As partes Recorrentes apresentaram recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado aos artigos 3o, 322, 357, inciso I e 487, inciso II todos do Código de Processo Civil.
Alegam ainda, ter havido ter, equivocadamente, condenado aos Recorrentes as penas do §4o do art. 1.021 do CPC.
Salientam que a análise da preliminar de decadência do direito do Recorrido Nelson se mostra imprescindível para o deslinde do feito, haja vista que, sendo inclusive já reconhecido que com seu acolhimento a ação será extinta com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, não sendo necessária a realização de perícias e demais atos processuais, evitando assim, trâmites processuais desnecessários.
Asseveram que a não concessão do efeito suspensivo, tornará inócua a apreciação e julgamento deste recurso, haja vista que, até que ocorra tal situação, a Recorrente já terá seu direito lesado sem a devida prestação do Poder Judiciário e análise dos elementos constantes dos autos, sofrendo todas as consequências jurídicas.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo, para o fim de impedir a realização da perícia judicial até o julgamento definitivo do presente recurso.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID’s 36925953 e 36998978.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não identificou qualquer fundamento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de apontar eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Constata-se do acórdão recorrido que, quando da análise do acórdão recorrido, restou observado, verbis:
“No mais, importante destacar que, não existe qualquer prejuízo decorrente da postergação da análise das preliminares suscitadas pela parte agravante, mormente por se tratar de matéria de ordem pública, passível de análise em qualquer instância e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, § 3o, do CPC.
Desse modo, tem-se que é facultado ao Magistrado, como diretor do processo, promover o exame das preliminares até o momento da prolação da sentença, porquanto o fará levando em consideração a presença de todos os elementos que entender necessários para formar sua convicção, não estando o Tribunal autorizado a compelir o julgador a proferir sentença, se ainda não está apto para fazê-lo.”
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III